Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0722313-36.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PABLO RODRIGUES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça, acerca do pedido formulado no ID 63343182. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de setembro de 2024 15:48:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator